Tribunal: TJDFT
Processo: 0743568-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0743568-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: MARLENE DE SOUZA CURADO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. em desfavor de AGRAVADO: MARLENE DE SOUZA CURADO cujo escopo é a reforma da decisão proferida nos autos de origem. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,14 de outubro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator